Tribunal: TJDFT
Processo: 0723872-17.2022.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-10-24
Data de publicação: 2022-11-08

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONVERSÃO DE LICENÇA-PRÊMIO EM PECÚNIA. BASE DE CÁLCULO. REMUNERAÇÃO. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. GRATIFICAÇÃO DE MOVIMENTAÇÃO (GMOV). GRATIFICAÇÃO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA (GAMU). INCLUSÃO DEVIDA. DIREITO AO RECEBIMENTO DAS DIFERENÇAS NÃO PERCEBIDAS. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E PROVIDO EM PARTE.

1. Trata-se de ação de conhecimento na qual a parte autora requereu a condenação do Distrito Federal ao pagamento de R$ 5.841,57 relativo à diferença salarial decorrente da conversão de licença-prêmio não usufruída em pecúnia, cujo pedido foi julgado procedente.

2. O Distrito Federal apresentou recurso inominado regular e tempestivo. As contrarrazões foram apresentadas.

3. Conforme o princípio da dialeticidade, previsto no art. 1.021, § 1o, do CPC, cumpre ao recorrente apresentar as razões do pedido de reforma da decisão que impugna. Essas razões devem confrontar especificamente com os fundamentos lançados na decisão recorrida, a fim de atribuir ao recurso a utilidade necessária para seu conhecimento e julgamento, ou seja, as razões recursais devem conter aptidão para alcançar a pretensão de reforma. A simples reprodução das teses apresentadas na contestação não atende ao pressuposto de admissibilidade recursal do recurso quanto à necessidade de impugnação específica. Assim, não se conhece do recurso quanto às preliminares.

4. Em seu recurso, o DF arguiu que a diferença no cálculo se deveu a não inclusão dos valores do auxílio-alimentação e da gratificação GMOV, as quais não devem ser incluídas no cálculo da indenização. Alegou que o auxílio-alimentação tem natureza indenizatória e não se incorpora à remuneração, não podendo servir como base de cálculo de quaisquer outras parcelas componentes da remuneração. Defendeu, ainda, que, igualmente, ocorre com as gratificações GMOV e GAMU. Ao final, requereu o provimento do recurso para julgar improcedente o pedido da parte autora.

5. Quanto ao auxílio-alimentação, destaca-se o entendimento firmado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que o auxílio-alimentação, assim como o abono de permanência e o auxílio-saúde possuem caráter remuneratório indubitavelmente permanente, que se incorpora ao patrimônio jurídico do servidor de forma irreversível, vindo a cessar somente com o implemento da aposentadoria, devendo, portanto, integrar a base de cálculo para pagamento da licença-prêmio não gozada. (AgInt no AREsp 475822/DF, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJE 19/12/2018; REsp 1576363/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/05/2018, DJe 19/11/2018, REsp 1514673/RS, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 07/03/2017, DJe 17/03/2017).

6. De igual modo, é possível afirmar que a Gratificação de Movimentação (GMOV) e a Gratificação de Atendimento Móvel de Urgência (GAMU), instituídas pela Lei Distrital n. 318/1992, possuem caráter permanente, uma vez que os percentuais devidos a esse título incidem sobre o vencimento padrão, de acordo com o posicionamento do servidor (art. 4o).

7. No caso dos presentes autos, houve a conversão de 15 (quinze) meses de licença-prêmio em pecúnia em seu benefício e, no último mês em que esteve em atividade (ID 123750555), a parte recorrida percebia as seguintes verbas de natureza remuneratória: auxílio-alimentação, GMOV e GAMU, as quais foram indevidamente excluídas do cálculo da licença prêmio indenizada.

8. Portanto, correta a condenação do ente federativo ao pagamento da diferença indenizatória referente às respectivas verbas. Nesse sentido: Acórdão 1324056, 07300739320208070016, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 8/3/2021, publicado no DJE: 26/3/202; Acórdão 1285817, 07081873820208070016, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 11/9/2020, publicado no DJE: 16/10/2020, e Acórdão 1324548, 07019542520208070016, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 5/3/2021.

9. No que tange aos cálculos apresentados, correta em parte a sentença ao dispor que: “considero os valores originais da diferença devida (sem atualização monetária), uma vez que os valores deverão ser atualizados nos termos da sentença.”, contudo a taxa Selic não se aplica a todo o período, porque sua aplicabilidade só se dá a partir da entrada em vigor da Emenda Constitucional 113/2021. Até lá a correção se dá pelo IPCA-E e mais juros que corrigem os depósitos em conta poupança.

10. Recurso CONHECIDO e provido e parte. Sentença reformada para determinar que a correção monetária sobre o valor devido deverá ser calculada pelo índice do IPCA-E desde quando o valor era devido, acrescido de juros de mora que corrigem os depósitos em caderneta de poupança, a contar da citação até a entrada em vigor da Emenda Constitucional 113/2021. Após, a correção se dará pela taxa Selic, acumulada mensalmente.

11. O Distrito Federal é isento de custas. Sem honorários porque o recorrente venceu.

12. Acórdão elaborado nos termos do art. 46 da Lei n. 9099/95.